Tribunal: TJPA
Processo: 0815277-09.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815277-09.2021.8.14.0006

APELANTE: CAMILA BEATRIZ SILVA DO VALE

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - CFP/PM/2020. CANDIDATA ELIMINADA NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ACUIDADE VISUAL. EXAME OFTALMOLÓGICO. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E O PRODUZIDO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL PELA BANCA. REFORMA DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por CAMILA BEATRIZ SILVA DO VALE contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em definir se os critérios de acuidade visual previstos no edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, justificam a eliminação da candidata,

impossibilitando que ela prosseguisse nas demais fases do concurso.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário possui competência para controlar a legalidade dos atos administrativos, não devendo, porém, substituir a Administração na avaliação de mérito dos concursos.

4.
O edital estabelece requisitos distintos para candidatos que utilizam ou não correção ocular. Sendo convincente que a candidata atende ao direcionamento de acuidade visual com correção, resta ilegal sua eliminação
.

5.
A exclusão da candidata, que cumpriu os requisitos do edital para acuidade visual corrigida, viola o princípio da razoabilidade, dado que o objetivo da regra de visão no certame é verificar a capacidade visual para o exercício do cargo.

6. Neste sentido,
deve ser anulado o ato administrativo que declarou a apelante inapta na terceira fase do concurso público, com sua convocação para participar das demais fases do certame, tendo em vista que a recorrente trouxe aos autos as provas técnicas do seu direito
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

__________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0815277-09.2021.8.14.0006) interposta por CAMILA BEATRIZ SILVA DO VALE contra o ESTADO DO PARÁ e o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Anulação de ato administrativo c/c Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pela Apelante.

Após apresentação de contestação, réplica e regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...) Nesse contexto, já se sedimentou o entendimento segundo o qual o edital é lei interna do concurso, devendo ser observado tanto pela administração pública quanto pelos candidatos, apenas sendo superado em caso de afronta à legalidade ou aos princípios básicos da atuação pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Ante o Exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo, uma vez que não houve ilegalidade na eliminação do candidato de acordo com o edital do certame e EXTINGO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente, condeno a Autora ao pagamento das despesas com as custas processuais, bem como ao pagamento de honorários ao patrono da Requerida que fixo, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que fica suspenso diante da gratuidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

(...)”

Após a oposição de Embargos de declaração pela parte autora a sentença se manteve inalterada.

Em suas razões (Id. 23440661), a Apelante sustenta que a avaliação médica procedida na terceira etapa do concurso está eivada de nulidade por divergência em relação ao resultado publicado comunicando a candidata, o que a impediu de ter conhecimento do porquê foi declarada inapta, causando violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Alega que o fato de somente poder ter a visão considerada padrão, com a acuidade com correção, ou seja, uso de óculos ou lentes de correção, não a torna incapacitada à inclusão na Polícia Militar, visto que o critério de higidez física, previsto em lei estaria satisfeito.

Aduz que o Laudo Médico apresentado e assinado pelo Dr. Daniel Arnaud, emitido em 19/10/2021, é contemporâneo à época da realização da 3ª etapa do concurso público, bem como indica CORREÇÃO DE 1,5 (RX: OD; pl -1,50 À 8/ OE: PL: -1,5 À 12), portanto de acordo com as normas editalícias presentes no item 3.13, alínea “b”.

Pontua a ausência de razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo, pois, com utilização de correção, possui acuidade visual padrão (dentro da normalidade), conforme apontado na inspeção de saúde realizada (correção 20/20), o que não afeta a higidez física exigida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, com a consequente reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Os Apelados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões ao recurso interposto (Id. 23440664 e Id. 23440666).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 24386829).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se os critérios de acuidade visual previstos no edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, de 12 de novembro de 2020, justificam a eliminação da candidata,

impossibilitando que ela prosseguisse nas demais fases do concurso.

Inicialmente, cumpre destacar que o Poder Judiciário possui competência para controlar a legalidade dos atos administrativos, não podendo, porém, substituir a Administração Pública na definição dos critérios para a seleção de candidatos em concursos públicos. A escolha dos melhores candidatos é uma atribuição privativa da Administração, em razão do poder discricionário que lhe é conferido.

No caso em tela, a questão a ser decidida é se o ato administrativo que excluiu a candidata do certame foi praticado em conformidade com a lei. A legalidade, nesse contexto, não se restringe à mera conformidade formal com a norma jurídica, mas abrange também a análise da razoabilidade e proporcionalidade da decisão administrativa. A Administração Pública, ao exercer o poder discricionário, deve agir de forma a atender aos fins a que se destina a lei, evitando decisões arbitrárias ou que gerem desigualdade entre os candidatos.

O edital do concurso, por sua vez, representa a lei interna do certame, estabelecendo as regras que regerão o processo seletivo. Ao participar do concurso, o candidato manifesta sua concordância com as regras estabelecidas no edital. No entanto, a vinculação do candidato ao edital não é absoluta, pois a Administração não pode se valer do edital para justificar decisões que violem princípios constitucionais ou legais.

A recorrente, no caso, após ser aprovada na prova objetiva, foi surpreendida com a reprovação na avaliação médica, por não atender ao critério de acuidade visual mínima sem correção, conforme o item 3 e 3.13 do anexo IV do Edital nº 01/2020-CFP/PMPA/SEPLAD. Tal exigência, todavia, é incompatível com o uso de óculos corretivos, demonstrando uma interpretação equivocada do edital por parte da Banca Examinadora.

Neste sentido, torna-se importante analisar o item 3 e 3.13 do edital:

3 DAS CAUSAS QUE IMPLICAM EM INAPTIDÃO DO CANDIDATO DURANTE A AVALIAÇÃO DE SAÚDE

3.13 Apresentar no sistema oftalmológico (será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual):

a) sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

b) com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

c) observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias);discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes.

Portanto, o edital prevê duas formas de avaliação oftalmológica: uma para os candidatos que não necessitam usar óculos e/ou lentes (sem correção) e outra para os que precisam usar tais recursos (com correção), tendo a apelante, assim como todos os demais candidatos, se submetido a ambas.

A avaliação da recorrente consta do documento Id. 23440605, apresentando os seguintes resultados pela comissão organizadora do concurso:

Motivo da inaptidão:
ACUIDADE < 0,7 OD 20/70 e OE 20/50, COM CORREÇÃO 20/20.

Destaco que a apelante instruiu a exordial com o laudo do exame oftalmológico assinado pelo médico Daniel Arnaud, Oftalmologista Especialista em Doenças de Retina, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) nº 10421-PA, datado de 19/10/2021, em que o profissional da saúde atesta que a paciente possui acuidade visual, sem correção, igual a 20/50-60 em ambos os olhos e com correção de 20/20 (RX: OD: PL -1,50 dioptria cilíndrica e eixo de 8° / OE: PL-1,50 dioptria cilíndrica e eixo de 12°).

Na hipótese dos autos, por conseguinte, observa-se que a recorrente faz uso de correção visual e sua acuidade visual está dentro dos parâmetros permitidos no edital do certame, conforme o laudo médico acostado, atendendo às disposições editalícias.

Na linha do entendimento, cito as ementas da jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NA 2ª FASE DO CERTAME. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. ACUIDADE VISUAL. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A ACUIDADE VISUAL DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO EDITAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019668-75.2016.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/07/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CONSIDERADOS "INAPTOS" EM AVALIAÇÃO MÉDICA. PÉS VALGOS (PÉ CHATO).PATOLOGIA NÃO INCAPACITANTE E NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. ACUIDADE VISUAL DENTRO DA REGRA EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021602-07.2010.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023) (grifei)

Desse modo, muito embora os atos administrativos gozem de presunção de veracidade, esta premissa, por si só, não autoriza a prevalência da conclusão da Banca Examinadora no caso concreto, pois não faz qualquer referência à correção visual com lentes, conforme prevê o próprio edital.

Além disso, cumpre relembrar que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido que os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

Dessa forma, constatando que houve ilegalidade no ato de eliminação da apelante do concurso público, deve ser anulado o ato administrativo que declarou a
apelante
inapta na terceira fase do concurso público
, com
sua convocação para participar das demais fases do certame, tendo em vista que a recorrente trouxe aos autos as provas técnicas do seu direito.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido contido na exordial, anulando
o ato administrativo que declarou a autora inapta na terceira fase do concurso público e determinando sua convocação para prosseguir nas demais fases do certame, desde que devidamente cumpridos os demais requisitos do edital,
nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho recursal.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025